Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004140-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.o 1014822-90.2020.8.11.0002, movido por ARNALDO BARRETO FILHO, rechaçou a arguição de prescrição quinquenal, impugnação à justiça gratuita, ao valor da causa e ilegitimidade passiva ad causam.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante afirma que a Juíza a quo não agiu com acerto ao afastar as preliminares suscitadas na contestação e a prejudicial de mérito de prescrição.
Aduz que ao caso concreto deve-se aplicar a prescrição quinquenal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos repetitivos, concluiu que: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.”
Assevera que “o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988.”
Afirma que “a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito.”
Segue argumentando que “é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 17/06/2020, sendo reformada a Decisão Agravada, por ser medida que se impõe.”
Noutro ponto, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam.
Sustenta que “o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.”
Afirma que “o Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitada a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor.”
Sustenta que “quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.”
Alega que “a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019”.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
No que tange à impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte Agravada, bem como ao valor atribuído à causa e ilegitimidade passiva ad causam, verifico que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e ao valor dado à causa, bem como ilegitimidade passiva ad causam.
Nesse aspecto, a toda evidência, o ato judicial invectivado não desafia a interposição do Agravo de Instrumento, pois em que pese conter carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em produzir as provas necessárias para o deslinde do feito.
Acerca da taxatividade do Agravo de Instrumento, José Miguel Garcia Medina leciona: O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
Por essas razões, não conheço dos referidos pedidos por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos do artigo 932, III do CPC.
Quanto à remanescente preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como prescrição quinquenal, passo a analisá-las.
Quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda, em que pese não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ no sentido de que, por meio de interpretação análoga e extensiva ao inciso III do art. 1.015, há possibilidade de apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte na 1.a Instância, no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Como mencionado, o Banco Recorrente defende o chamamento da União Federal ao processo, ao argumento de que “a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.”
Em razão disto, afirma que há que ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e, por consequência lógica, deve ser remetido à Justiça Federal, órgão judiciário que aduz ser competente.
No entanto, em que pesem às alegações do Banco agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda.
O art. 275, caput, do Código Civil/CC, dispõe que o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.
Aliás, mister destacar que o fato de o credor de determinada obrigação ajuizar demanda contra um ou alguns dos devedores, não importa em renúncia da solidariedade dos demais co-obrigados, verbis litteris:
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. (Destaquei).
Portanto, não há verossimilhança na alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda a justificar a concessão de suspensividade neste particular.
Relativamente à prescrição quinquenal, como é cediço, esse instituto processual, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser apreciada e, eventualmente, reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; pode, inclusive, ser declarada ex officio pelo Julgador.
Neste ponto, o Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no inciso II, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como registrado, requesta o Recorrente a aplicação da tese jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça/STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277, cujo acórdão concluiu a Corte Especial que: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.”
Defende o Agravante que “o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988.”
Afirma que “a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito.”
Sustenta que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, acrescentando, ainda, que o termo inicial deve ser a data em que deixou de ser feito o creditamento da última parcela.
Registra que “é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 2020, sendo reformada a Decisão Agravada, por ser medida que se impõe.”
Na espécie, a análise da pretensão autoral evidencia que a causa de pedir em que se fundamentam os pedidos referem-se, em suma, à má-prestação do serviço na gestão dos depósitos em sua conta do PASEP. O Autor/Agravado discute a ocorrência de saques de origem desconhecida ou a falha na atualização dos saldos da conta, atos praticados pelo gestor Banco do Brasil S.A.
Nessa toada, a controvérsia diz respeito à diferença identificada pelo Recorrido em razão dos parâmetros de atualização do montante depositado em sua conta, de acordo com as normas que reputa incidentes na espécie e que, segundo consta na peça vestibular, não foram creditados por má administração imputada ao Banco Recorrente.
Com efeito, ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, tenho que não prospera a tese defensiva de prescrição quinquenal arguida pelo Banco Recorrente.
O tema em debate, qual seja: saldo de conta no PASEP/responsabilidade de gestão dos repasses pelo banco administrador, os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá com o conhecimento da parte sobre a violação do direito.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ.
(N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida. (TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Quanto ao termo inicial, pela teoria da actio nata, o evento danoso vem a ser conhecido com a violação do direito da parte autora, ora Agravada, o que se deu após a concretização de sua aposentadoria, em meados de 2015, quando notou a diferença de saldo em sua cota do PASEP, como se vê da peça Exordial acostada no ID. 79438483. Desse modo, evidente que não ocorreu o transcurso do prazo decenal da prescrição.
Portanto, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos constantes do caderno processual não se mostram suficientes a autorizar a concessão da medida in limine, tendo em vista que o Banco Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado e, tampouco o perigo de dano suscitado.
Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo.
Intimem-se.
Por fim, considerando que a parte Agravada já apresentou contrarrazões recursais (ID. 79954492), decorrido o prazo, remetam os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora